Tribunal: TJDFT
Processo: 0733187-11.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733187-11.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: WENDEL RICHARD DE ARAUJO, MUNDO INVEST SOLUCOES LTDA D E S P A C H O Trata-se de petição apresentada pelo apelante BANCO PAN S.A, requerer a juntada de documentos que comprovem o cumprimento da obrigação de fazer no sentido de efetuar a suspensão de descontos referentes ao empréstimo consignado e inibir de cobranças e negativações nos órgãos de proteção ao crédito. Verifica-se que o presente recurso, já se encontra pautado para julgamento na 5a Sessão Ordinária Virtual - 7TCV (período de 21/02 até 28/02) - De 21/02/2024 a 28/02/2024. Por essas razões, aguarde-se o julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador